Tribunal: TJPA
Processo: 0045152-80.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045152-92.2000.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIDRIZAN LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1.340.553/RS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AS REGRAS PREVISTAS NO ART. 40 DA LEF. RECURSO PROVIDO.

TERMO INICIAL COM A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS SUJEITOS À PENHORA. TEMA REPETITIVO 566 A 571 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, cassando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução do feito, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete de fevereiro ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (membro).

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da Execução Fiscal, que move em face de VIDRIZAN LTDA, diante de seu inconformismo com a sentença da lavra da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário.

O Estado interpôs recurso de apelação, arguindo, em suas razões (Id. 1041791 – Págs. 1/5), que a decisão de 1º grau merece ser reformada.

Defende que não houve paralisação do feito que ocasionasse a perda do direito da Fazenda Estadual de exercer a cobrança da dívida executada.

Aduz que é dever do exequente, ora apelante, impulsionar o processo, diligenciando no que lhe couber, porém ressalta que a máquina judiciária necessita dê andamento aos feitos, para o bom andamento do processo.

Alega que não houve inércia da Fazenda Estadual, vez que ajuizou a ação em tempo hábil.

Assevera que a prescrição intercorrente alegada somente se verifica na hipótese de restar paralisado o feito por mais de 5 (cinco) anos, em decorrência da inércia do exequente em proceder as medidas necessárias à obtenção de êxito no processo executivo.

Fala que a máquina do judiciário não agiu com presteza, vez que após cumpridas as diligências pela exequente/apelante, sequer foram apreciados os requerimentos, não dando o judiciário seguimento ao feito.

O apelante fala ainda, que o procurador da Fazenda seja intimado pessoalmente.

Destaca que o art. 40, §4º, da LEF, permite ao juiz nos casos paralisados por mais de cinco anos, declare a prescrição intercorrente, desde que ouvida a Fazenda Pública, previamente.

Ao final, requer seja dado provimento à apelação para reformar a sentença (Id. 1041790 Págs. 1/3), tornando-a nula, determinando a baixa do processo e prosseguindo-se regularmente o feito executivo fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (Id. 1517274 – Pág. 1).

Consta Exceção de Pré-executividade (Id. 1041792 – Págs. 1/8).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada/reexaminada.

Insta salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A
prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ.

2. Originariamente, prevalecia o entendimento de que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código.

3. Nesse diapasão, a mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN.

4. A
Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

5. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

6. In
casu, o Tribunal a quo assentou que o IPTU relativo a 1999 teve sua constituição definitiva em 05.01.1999. A execução fiscal foi proposta em 11/12/2002 (fl. 02); o despacho que ordenou a citação foi proferido em 17.04.2003 (fl. 8) , anteriormente à vigência da LC 118/05; e a citação por edital não tinha se dado até a decisão de extinção do processo, em 26/01/2007.

7. Consectariamente, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição em relação ao crédito tributário constituído em 05/01/1999, porquanto decorrido o prazo prescricional qüinqüenal entre a data da extinção do processo, sem que tivesse ocorrido a efetiva citação do executado, e a data da constituição do crédito tributário, nos termos da redação original do art. 174, § único, I, do CTN, uma vez que o despacho ordinatório da citação foi proferido ainda antes da vigência da LC 118/05. 8. Recurso especial desprovido. (
RESP 1.015.061/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 15.05.2008, DJ 16.06.2008 P. 1.

(grifei)

No caso dos autos, o despacho que determinou a citação ocorreu em 14.08.2000, antes, portanto, publicada a Lei Complementar nº 118, que passou a vigorar em 09/06/2005
[1]
, de modo que não deve ser aplicada ao presente caso, mas sim a redação originária do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, que dispõe que, em sede de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor.

Em 25.09.2000, foi expedido mandado de citação (Id. 1041778 – Pág. 1), sendo a parte citada através de seu representante legal, em 27.09.2000, consoante certidão sob a Id. 1041778, interrompendo, portanto, o curso do prazo prescricional.

Desse modo, não havendo mais que se falar em prescrição originária, deve ser averiguado se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário do ICMS/AINF.

Em 05.10.2000 certificou-se que não houve manifestação da executada (Id. 1041778 – Pág. 2).

Em 02.10.2000, a executada, ora apelada, atravessa petição oferecendo bens à penhora uma (01) Plaina Moldureira de Quatro Faces Plus/ADV (Id. 1041777 – Pág. 1/3).

Sobre o bem indicado, a Fazenda Pública manifestou-se em 18/03/2002 (Id. 1041780 – Pág. 1), pelo aceite do bem oferecido.

Em despacho datado de 03.05.2002 (Id.1041781, Pág. 1), o juízo determinou que fosse lavrado o termo de penhora.

Certidão datada de 14.04.2003 (Id. 1041782, Pág. 4) informa que não foi possível efetuar a penhora, em virtude de a executada não mais exercer suas atividades no local.

Em despacho proferido na data de 29.04.2003, a MM. Juíza “a quo” determinou a manifestação da Fazenda Pública acerca da deliberação supra (Id. 1041783 – Pág. 1).

Em resposta ao despacho retro, a Fazenda Estadual requereu em 12.06.2003 a citação por edital (Id. 1041784 – Pág. 1), sendo o edital publicado em 09.11.2005 (Id. 1041786 – Págs. 1/2).

Em 22.03.2006, a curadoria de ausentes deu parecer pelo prosseguimento do feito (Id. 1041787 – Pág. 1).

O exequente ora apelante em 25.06.2008 requereu o bloqueio das contas da empresa (Id. 1041789 – Pág. 1).

Em 20.10.2011, autos conclusos.

Sobreveio a sentença objurgada em 01.02.2012, julgando extinto o feito na forma do art. 269, IV do Código de Processo Civil/1973, em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário (Id. 1041790 – Págs. 1/3).

Pois bem.

O E. Superior Tribunal de Justiça, na data de 12/09/2018, apreciando o Recurso Especial nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex officio, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor Leonardo Carneiro da Cunha assim leciona:

“Nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Não obstante, o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da não localização do devedor e/ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

Cito trecho da ementa no julgado paradigma:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (STJ, Tema Repetitivo 566); (grifei)

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

...

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (STJ, Tema Repetitivo 567);” (grifei)

Significa que, uma vez interrompido o prazo prescricional com a citação pessoal (antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005), o seu transcurso permanecerá obstado até que sejam verificados os requisitos da referida sistemática de suspensão.

Destarte, o prazo da prescrição, inicia-se tão somente no momento em que a Fazenda Pública for formalmente cientificada sobre a não localização do devedor e/ou de bens sujeitos à penhora.

No caso ora examinado, o que se tem, efetivamente, é a ausência de cientificação da Fazenda Pública, seja da não localização dos bens do devedor seja para falar antes da decretação da prescrição, sendo, por este motivo, presumido o prejuízo, na forma do que restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

Ainda, o prazo de suspensão de um ano inicia automaticamente a contar da referida ciência da Fazenda da não localização do devedor ou da inexistência de bens hábeis a satisfazer o crédito tributário. Após o decurso desse lapso temporal, passa a correr o prazo prescricional aplicável, automaticamente, findo do prazo de suspensão, conforme determina o art. 40 da LEF, que no caso, não ocorreu. Dispensa-se, inclusive, a intimação do credor quanto ao despacho que determina a suspensão da execução fiscal, ocorrendo automaticamente no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens sujeitos à penhora.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo irrelevante a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente cientificada.

No entanto, verifica-se que que a magistrada de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para que fosse decretada a prescrição intercorrente. Isto porque a ausência de intimação pessoal da exequente, na forma estabelecida no artigo 25 da Lei n. 6.830/80 – LEF impediu a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, divergindo da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente definida pelo STJ no julgamento do Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos

Colaciono recentes julgados realizados em conformidade ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), sobre a referida prescrição intercorrente:

“PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 00666385920058140097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES (1ª VARA) APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO JAIR SÁ MAROCCO)

APELADO: INDÚSTRIA QUÍMICA DE SOLV. DO NORTE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL, APÓS A SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DESPACHO ORDENANDO CITAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA, NA FORMA DO ARTIGO 25 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RESP N.º 1.340.553/RS. JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROVIMENTO APELO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, por intermédio do Procurador do Estado Jair Sá Marocco, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Benevides, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de INDÚSTRIA QUÍMICA DE SOLV. DO NORTE DO BRASIL LTDA. Por meio da decisão apelada, o Juízo a quo determinou a extinção do processo, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil/1973, em decorrência do transcurso do lapso

prescricional. Irresignado, o apelante alega, em suma, que ao contrário do que restou consignado na diretiva recorrida, não se operou o prazo prescricional quinquenal previsto no Código Tributário Nacional. Afirma que houve error in procedendo decorrente da falta de intimação pessoal da Fazenda Pública para falar nos autos, conforme estabelece o artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais e que há necessidade de prévia intimação do exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, na forma do que estabelece o § 4º do artigo 40 da mesma lei.

Salienta que o Juízo de piso deixou de determinar, ainda, a suspensão e, posteriormente o arquivamento provisório, na forma do que estabelece o artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980. Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que se declare inexistente a prescrição. O recurso foi recebido em seus efeitos, conforme se verifica à fl. 16. Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos. É o sucinto relatório. Passo, pois, a decidir monocraticamente, conforme estabelece o artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil. O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil. O primeiro ponto que merece destaque é que a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Na situação ora examinada, verifico que o despacho citatório ocorreu em 26/08/2005, logo, neste momento operou-se a interrupção do prazo prescricional originário.

Desse modo, não havendo mais que se falar em prescrição originária, deve ser averiguado se houve inércia do exequente, deixando de impulsionar o feito durante o prazo quinquenal, de forma a incidir a prescrição intercorrente, hipótese que tenho como certo não ter se efetivado, como passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que não obstante o despacho ordenando a citação tenha ocorrido na data antes mencionada, o ato não se perfectibilizou, eis que o executado não foi encontrado, conforme atesta a certidão acostada à fl. 09, datada de 06/03/2006. Ocorre que, em afronta ao que estabelecem os artigos 25 e 40 da Lei n.º 6830/1980, jamais a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor e/ou bens penhoráveis, ficando os autos represados em secretaria até a data de 09/05/2013, sem uma providencia sequer de impulsionamento do feito por parte do Poder Judiciário até então, conforme consta da certidão de fl. 10, sobrevindo a sentença recorrida, prolatada em 27/05/2013. Entretanto, importa consignar, ainda, o fato de que o magistrado de piso não observou o que estabelece o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que disciplina a prescrição intercorrente, ou seja, não suspendeu ou arquivou o feito, bem como não intimou a Fazenda antes de decretar a prescrição, conforme determina o § 4º do mencionado artigo 40. Recentemente, mais precisamente na data de 12/09/2018, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que:

¿4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da

ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

...

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo,

inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.¿

No caso ora examinado, o que se tem, efetivamente, é a ausência de intimação da Fazenda Pública, seja da não localização dos bens do devedor seja para falar antes da decretação da prescrição, sendo, por este motivo, presumido o prejuízo, na forma do que restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Ainda sobre a intimação pessoal da Fazenda, confira-se os seguintes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, para se reconhecida a prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1032107/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO DA COMPETÊNCIA A DESTEMPO. PRORROGAÇÃO. ART. 192 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento firmado no REsp 1.146.194/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, fixa tese de que o juízo federal pode declinar de sua competência "ex officio" para julgar execução fiscal quando o feito não foi interposto no domicílio do réu, sem afastar, contudo, sua legitimidade para o julgamento da demanda.

2. O preceito do art. 15, I, da Lei n. 5.010/66 "visa facilitar tanto a defesa do devedor quanto o aparelhamento da execução, que assim não fica, via de regra, sujeita a cumprimento de atos por cartas precatórias" (REsp 1.146.194/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2013, DJe 25/10/2013).

3. Efetivada a execução perante comarca diversa do domicílio do réu, cabe ao executado suscitar eventual incompetência do juízo na primeira oportunidade, o que não ocorreu, visto que se limitou a provocar tal questão quando já lhe havia sido exaurida sentença desfavorável, nas razões da apelação.

4. A tese da prescrição com base no art. 192 do Código Civil não comporta conhecimento, por falta de prequestionamento, visto que o acórdão abordou a questão prescricional com base nos arts. 174 do CTN e 40 da Lei n. 6.830/80, o que atrai a incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF ao ponto.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre

da inércia do credor em promover o andamento do feito executivo, hipótese que o Tribunal de origem não evidenciou. A modificação do julgado quanto à ausência de inércia do credor demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp n.º 1.461.155-PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/03/2015).

No mesmo sentido: STJ - AgRg no REsp n.º 1.479.712-SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/03/2015; AgRg no AREsp 540259 / RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/10/2014.

Assim sendo, diante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, refletido nas decisões antes mencionadas, entendo necessário observar o art. 932, V, b, do CPC.

Em razão do dispositivo supracitado e por verificar no caso dos autos a decisão que decretou a prescrição é manifestamente contrária ao entendimento do E. STJ, a presente decisão monocrática apresenta-se necessária.

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso de apelação, a fim de afastar a declaração da prescrição.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA com a

consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 19 de dezembro de 2018.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR (2018.05145130-85, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-09, Publicado em 2019-01-09)”

“PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0014674-95.2000.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR(A) MUNICIPAL: KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS

AGRAVADO (A): ÁLVARO AIRES DA COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 61/66 (Doc. 2016.04501610-55)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

O Município de Belém interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 61/66), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal, e manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que entendeu pela ocorrência de prescrição originária e intercorrente com relação aos exercícios de 1989 a 1993, em que o recorrente postula a cobrança fiscal do Imposto Predial Urbano- IPTU, em desfavor do agravado, Álvaro Aires da Costa.

No presente caso, necessária uma sucinta recapitulação dos atos processuais constantes nos autos para que se compreenda melhor a controvérsia de que trata o recurso sob análise.

Inicialmente, tem-se que no julgamento da Apelação (fls. 37/46) interposta pelo Município de Belém, foi proferida decisão monocrática (fls. 61/66) que manteve incólume a decisão do juízo a quo, que decretou a prescrição originária relativa ao exercício de 1989 e 1990, bem como considerou configurada a prescrição intercorrente quanto aos exercícios de 1991 a 1993. Mantida, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% pelo Município de Belém ao patrono de Álvaro Aires da Costa, por ocasião da procedência da exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravado.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno (fls. 70/79), requerendo a reconsideração da decisão, refutou a configuração da prescrição intercorrente, referente aos exercícios de 1991 a 1993, em virtude da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e da incidência da Súmula 106 do STJ.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 81/86 em que postula pelo desprovimento do recurso.

Em cumprimento ao despacho de fl. 91, o processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP, aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o

relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, nos termos dos artigos 931 e 934 do Código de Processo Civil.

Belém, 28 de julho de 2019.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0014674-95.2000.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR(A) MUNICIPAL: KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS

AGRAVADO (A): ÁLVARO AIRES DA COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 61/66 (Doc. 2016.04501610-55)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DECISÃO MONOCRÁTICA

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em razões recursais (fls. 70/79), o agravante alega que não foram observados os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente.

Sustenta o descumprimento ao art. 40 da LEF, uma vez que antes da decretação da prescrição intercorrente não houve suspensão, nem

arquivamento do processo, necessárias em razão da ausência de localização de bens.

Do mesmo modo, assevera o recorrente ter havido desobediência ao art. 25 da LEF, que determina a manifestação pessoal da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, o que ensejaria nulidade, pois implica negativa de prestação jurisdicional prevista constitucionalmente.

Invoca ainda, a Súmula 106 do STJ, para atribuir a demora na paralisação do feito exclusivamente à máquina judiciária.

No presente recurso discute-se a configuração da prescrição intercorrente com relação aos exercícios de 1991 a 1993.

Acerca da prescrição intercorrente, o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos

para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Assim, nas hipóteses de não localização de bens do devedor ou de bens passíveis de penhora, tal como é o caso em tela, o juiz deve suspender o processo pelo prazo máximo de um (01) ano, período em que não correrá o prazo de prescrição, findo o prazo e permanecendo a situação no estágio em que se encontrava antes da suspensão, o processo deverá ser arquivado.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é aquela advinda após a ocorrência de alguma causa interruptiva, quando, então, em decorrência da inércia por parte do exequente, resta fulminado o direito da Fazenda Pública de ver adimplindo o seu crédito.

Sobre o tema, confira-se o trecho do precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

¿O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da inércia do credor em promover o andamento do feito executivo, hipótese que o Tribunal de origem não evidenciou. A modificação do julgado quanto à ausência de inércia do credor demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial,

ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.¿ (STJ - AgRg no REsp n.º 1.461.155-PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/03/2015).

Decorrido o prazo prescricional (cinco anos) o juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, vez que em caso de prescrição intercorrente, é necessário o prévio arquivamento dos autos, bem como a prévia intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, o que não ocorreu no caso concreto.

Recentemente, mais precisamente na data de 12/09/2018, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial Nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que:

¿4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

...

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do

crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

...

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.¿

No caso ora examinado, o que se tem, efetivamente, é a ausência de intimação da Fazenda Pública para falar antes da decretação da prescrição, resta claro, portanto, que não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente em virtude do não cumprimento às formalidades previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Por consequência, considerando que a prescrição intercorrente somente possui lugar quando se encontram conjugados o decurso de tempo e a inércia da parte credora, não se há falar em prescrição no caso.

Sobre a aludida prescrição intercorrente colaciono recente julgado realizado em conformidade ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal

de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL, APÓS A SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DESPACHO ORDENANDO CITAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA, NA FORMA DO ARTIGO 25 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RESP N.º 1.340.553/RS. JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROVIMENTO APELO. (Apelação Cível N° 00666385920058140097, 2ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 09/01/2019.Publicado em 09/01/2019). Grifo nosso.

Dessa forma, entendo que assiste razão à Fazenda Pública Municipal quanto à alegação de inocorrência da prescrição intercorrente relativa aos exercícios de 1991, 1992 e 1993, em que o Imposto Predial Urbano -IPTU continua devido, e, portanto, legítima a sua cobrança pelo Município de Belém, tendo em vista que, após frustrada a citação, não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo:

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para conhecer do recurso de Agravo Interno e dar-lhe provimento, pelos fundamentos expendidos alhures, devendo os autos retornarem ao juízo da Vara da

Fazenda para o prosseguimento do feito.

Belém, 15 de julho de 2019.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora (2019.03061453-96, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-07-30)”.

Assim, torna-se imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Ante tais considerações, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

É o voto.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 4
o
Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação (...)

Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184
o
da Independência e 117
o
da República.”

Belém, 24/02/2020